Tribunal: STF
Processo: HC 271653
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Henrique Quiros Bello, em favor de Thiago Costa Guidi, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça,  no julgamento do HC n.1089636/SP.
Colhe-se da decisão impugnada:

“Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de THIAGO COSTA GUIDI em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão e multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos capitulados no art. 171, caput, c/c art. 71, do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no montante de 100 salários-mínimos em favor da vítima e prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade. 
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto o regime inicial semiaberto foi fixado sem fundamentação idônea e específica quanto às circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que violaria o dever constitucional de motivação e exigiria a adequação do regime para o mais brando, considerando a quantidade de pena e a natureza do delito praticado sem violência ou grave ameaça. 
Alega que a sentença utilizou motivação genérica para impor regime mais gravoso, apoiando-se em referências abstratas às circunstâncias judiciais, o que não atenderia aos critérios dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, do Código Penal, impondo a correção para o regime aberto. 
Argumenta que as penas restritivas de direitos fixadas não se mostram adequadas ao caso, defendendo a substituição por comparecimento mensal em juízo, porque a prestação de serviços à comunidade seria incompatível com a atividade médica exercida pelo paciente e a prestação pecuniária em favor da vítima, fixada em 100 salários-mínimos, configuraria bis in idem diante de ação cível em curso para reparação dos prejuízos. 
Requer, liminarmente e no mérito, a alteração do regime inicial para aberto e a substituição das penas restritivas de direitos por comparecimento mensal em juízo.” (eDOC 8)

Em 28.4.2026, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a impetração, por se tratar de substitutivo de recurso próprio (eDOC 8).
Nesta Corte, alega a defesa que o regime prisional semiaberto foi fixado sem fundamentação idônea.
Enfatiza que “o magistrado LIMITOU-SE a afirmar, de forma genérica, que as circunstâncias judiciais seriam desfavoráveis, sem indicar concretamente quais elementos dos autos demonstrariam tal conclusão, tampouco de que forma tais circunstâncias justificariam a imposição do regime semiaberto.” (p. 4)
Pleiteia, assim, a concessão da ordem, para que seja fixado o regime inicial aberto.
É o relatório.
Decido.

De início, observo que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos da sentença condenatória, no que tange à individualização da pena:

“NESSES TERMOS PASSO À FIXAÇÃO DA PENA. 
1. O prejuízo financeiro sofrido pela vítima foi vultuoso – ultrapassou dois milhões de reais. Além disso, os acusados fraudaram empresa farmacêutica para distribuição de medicamentos sem controle médico e sanitário, expondo a risco a saúde pública. 
Considerando essas circunstâncias, aumento a pena-base em 1/3, alcançando-se 1 ano e 4 meses de reclusão. 
2. O acusado MATHEUS RODRIGUES AZIN confessou, ainda que parcialmente, a prática delitiva. Diminuo a pena dele em 1/6, alcançando-se 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão. 
Em relação a THIAGO COSTA GUIDI, incide a circunstância agravante prevista no art. 61, II, g, do Código Penal. Aumento a pena dele em 1/6, alcançando-se 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão. 
Não se aplica a nenhum dos acusados a circunstância agravante prevista no art. art. 61, II, c, do Código Penal, porque a dissimulação é circunstância elementar do tipo penal. 
3. Em razão da continuidade delitiva e observada a súmula n. 659, do STJ, aumento a pena em 2/3, alcançando-se 2 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão para THIAGO COSTA GUIDI e 1 ano, 10 meses e 6 dias de reclusão para MATHEUS RODRIGUES AZIN. 
O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, porque são desfavoráveis as circunstâncias judiciais (CP, art. 33, § 3º).” (eDOC 4).

Em que pese às razões do impetrante, verifico que o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,dJe 3.2.2020)

“HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2011).

Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente